Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE ENTREGA. VINCULAÇÃO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IRREGULARIDADE. TEMA 996 STJ. DATA PREVISTA EM CONTRATO. LUCROS CESSANTES. ALUGUEL DE IMÓVEL DE MESMO PADRÃO. VALOR DE MERCADO ATUALIZADO.
1. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente na hipótese em que a parte autora caracteriza-se como destinatária final, enquanto a ré como fornecedora do produto, ex vi dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. A cláusula contratual que define como termo final do prazo para a construtora entregar a unidade imobiliária a aprovação do financiamento firmado pelos mutuários é ilegal e abusiva, conforme jurisprudência firmada sob o rito dos recursos repetitivos, objeto do Tema 996 do STJ, devendo ser considerada a data certa prevista no contrato.
3. Comprovado que o imóvel foi entregue fora do prazo contratual, posterior ao prazo de tolerância, reconhece-se o direito dos mutuários a lucros cessantes pelo período que medeia do fim do referido prazo até a data do efetivo recebimento do imóvel.
4. Deve ser considerado para fins de aferição do valor da locação o praticado no mercado na data da sentença, considerando as mesmas características e padrão do imóvel entregue pela incorporadora/construtora com atraso.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.